Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720564-58.2022.8.07.0020 RECORRENTE: THAIS TRINDADE LINS DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DA INFRAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser reconhecida a agravante da reincidência quando, o período entre a data da sentença, que extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão executória do Estado e o cometimento do novo delito, for inferior ao período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 64, I, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 44, 63, 64, inciso I, 77 c/c 64, todos do Código Penal, sustentando que a não comprovação inequívoca da reincidência autoriza o reconhecimento da primariedade e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 44, 63, 64, inciso I, 77 c/c 64, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou hígida a sentença quanto à caracterização da reincidência. Assim, embora a recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “não há de se modificar a pena definitiva imposta pela Corte paulista em razão da reincidência específica da acusada, porquanto não transcorreu o período depurador de 5 anos, prevista no art. 64, I, do Código Penal - CP.” (AgRg no AREsp n. 2.217.860/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012